Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020554-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO GECIVALDO AMARANTE DO NASCIMENTO - CPF: 000.759.411-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – DECISÃO DE REMIÇÃO POR ESTUDO QUE DESCONSIDERA A FRAÇÃO REMANESCENTE DE DIAS - PEDIDO DA DEFESA DE CONCESSÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS REMIDOS – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – ORIENTAÇÃO DO STJ E JUGADOS DO TJMT – PRESTÍGIO AO ESTUDO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP –

RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fração remanescente de dias deve ser calculada mediante arredondamento matemático
“para o número inteiro imediatamente superior”
, por ser mais benéfico ao reeducando

(REsp nº 1823592/MT).

“Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(TJMT, AgExPe N.U 1016819-17.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020554-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE:

FRANCISCO GECIVALDO AMARANTE DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por FRANCISCO GECIVALDO AMARANTE DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (SEEU NU 0006268-30.2015.8.11.0045),
que remiu 72 (setenta e dois) dias da pena por estudo, decorrente de condenação por estupro de vulnerável majorado - art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, II, ambos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta que o cálculo do estudo desempenhado deveria ser “
arredondamento para o número inteiro subsequente, vale dizer: imediatamente superior
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a remição de 73 (setenta e três) dias da pena (ID 59891487).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 59891492).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 59891493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Trata-se de executivo de pena em favor de Francisco Gecivaldo Amarante do nascimento, atualmente cumpre pena em regime fechado, onde foi concedido o direito de remição de 72 [setenta e dois] dias de pena pelo estudo – cálculo que gerou fração – arredondamento para menor – irresignação defensiva – pretendido arredondamento para o número inteiro maior seguinte – impossibilidade – fração decimal que deve ser desconsiderada - inteligência do artigo 11, do Código Penal - Pelo desprovimento do agravo .”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 67437966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.8.2020, o Juízo da Execução Penal remiu 72 (setenta e dois) dias da pena do agravante nestes termos:

“[...] Tendo em vista o contido nos Relatórios de Frequência Escolar (movimento 34), referente ao estudo desempenhado pelo recuperando no CDP local nos anos de 2016 e 2019, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 37.1), nos termos do artigo 126, inciso I, da LEP, DECLARO REMIDOS 72 (setenta e dois) dias da pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 869 (oitocentas e sessenta e nove) horas de estudo (869/12=72,416). [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 59891488 -

SEEU NU 0006268-30.2015.8.11.0045 – movimento 45.1)

Pois bem.

Conforme certidão expedida pelo diretor do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde (seq. 34 – SEEU NU 0006268-30.2015.8.11.0045), o agravante frequentou aulas/cursos no referido local [turma LRVEF1SA], nos anos de 2016 e 2019, correspondentes a 869 (oitocentas e sessenta e nove) horas ou 72,41 (setenta e dois inteiros e quarenta e um centésimos) dias [869h/12h=72,41], passíveis de remição (LEP, art. 126, § 1º, I).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fração remanescente de dias deve ser calculada mediante
“arredondamento matemático

para o número inteiro imediatamente superior”
, por ser mais benéfico ao reeducando

(REsp nº 1823592/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.10.2019).

Em casos análogos, este e. Tribunal assim decidiu:

“Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando
.” (AgExPe N.U 1016819-17.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 11.9.2020)

“Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(AgExPe N.U 1016078-74.2020.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal -

25.9.2020)

Logo, reconhece-se o direito postulado quanto à remição de 73 (setenta e três) dias de pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer 73 (setenta e três) dias de remição no correspondente período [2016 e 2019].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020